Tribunal: CARF
Processo: 19647.008703/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008703/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO LINS DOS SANTOS BESERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto
no 70.235/72.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008703/2009-55
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008703/2009-55

Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
MARCO ANTONIO LINS DOS SANTOS BESERRA, contribuinte, pessoa
física, já qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
1a Turma da DRJ em Recife/PE, Acórdão no 11-41.252/2013, às e-fls. 36/39, que julgou
procedente o Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF,
decorrente de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições a
previdência privada, além da compensação indevida de IRRF e dedução indevida de previdência
oficial, em relação ao exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 91/98, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Omissão de Rendimentos Recebidos a Titulo de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos-a titulo de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, Plano Gerador de Beneficio Livre e aos Fundos de Aposentadoria
Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
*******146.471,57 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s)
.pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
********21.970,74.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ **** ******* 142,41 referente As fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
Dedução Indevida de previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ ***********308,20, indevidamente deduzido a titulo de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Foi glosado o valor de R$ 308,20, relativo A diferença entre a contribuição à
previdência oficial paga, no valor de R$ 3.638, 41, conforme Ficha Financeira Inst.
Santa maria Educ. Ciência e Tec. Santa Maria, CNPJ 03.533.780/0001-23, apresentada
pelo contribuinte e o valor deduzido de R$ 3.946,61.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008703/2009-55

Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 44/54, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova as alegações da impugnação, insurgindo quanto a aplicação da taxa Selic,
juros sob multa, multa abusiva e confiscatória.
Pugna pela nulidade do lançamento por carência e falta de motivação, carreando
na iliquidez do crédito tributário.
Aduz ter impugnado todo o lançamento, inclusive a compensação indevida de
IRRF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo nada questiona acerca da aplicação da taxa Selic,
cumulação de juros e a multa confiscatória.
No recurso, apresentou inovação ao alegar ser ilegal e incabível a aplicação da
taxa Selic, bem como a cumulação dos juros e a multa com caráter confiscatório.
Nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos recursais se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação.
Ademais, o contribuinte aduz ter apresentado na impugnação questionamento
acerca da compensação indevida de IRRF, não devendo prosperar a decisão de piso que
considerou como matéria não impugnada.
Pois bem, o recorrente tem o ônus da impugnação específica, devendo apresentar
seus pontos de discordância e os motivos de fato e de direito, considerando não infirmada a
matéria não expressamente tratada, conforme dispõe o inciso III do art. 16 e o art. 17 do Decreto
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008703/2009-55

n.o 70.235, de 1972, que regem a impugnação. Caracterizando, in casu, a preclusão
consumativa.
In casu, observa-se da impugnação que o contribuinte, de fato, nada fala sobre a
compensação indevida e, não sendo o bastante, em seu pedido de revisão de ofício, concorda
com o valor relativo a infração, senão vejamos:
II — Com relação à glosa do imposto pago no valor R$ 142, 41, concordo com o
lançamento efetuado por essa Receita Federal
Sendo assim, correta a decisão de piso que considerou a matéria como não
impugnada.
Neste diapasão, trataremos apenas da alegação sobre iliquidez do crédito tributário
e nulidade (ordem publica), o que fazemos a seguir:
DA NULIDADE – ILIQUIDEZ DO CREDITO – CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA
O contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por não ter o Fiscal
especificado e identificado os valores referentes a base de calculo.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, especificamente e especialmente da “descrição dos fatos e
enquadramento legal”, bem como do “demonstrativo de apuração do imposto devido” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.037 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.008703/2009-55

Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito o pedido suscitado.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento, sub examine, em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital